Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA. REPETIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS NA FORMA SIMPLES. CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES. RECUSA INJUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE.
De acordo com o verbete sumular no 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, justamente como na hipótese sub examine.
In casu, ausente qualquer comprovação acerca da negativa de atendimento aos beneficiários de plano de saúde de autogestão, a improcedência do pleito autoral em relação à suposta necessidade de compensação pelos danos morais e indenização pelos danos materiais é medida que se impõe.
Sob essa perspectiva, correto asseverar que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes está designado pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.
Redimensionadas as verbas sucumbenciais, consoante o acolhimento de menor parcela dos pedidos deduzidos em Juízo pela parte autora.